Tribunal: TJSP
Processo: 2020038-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado pelo Estado de São Paulo por creditamento indevido de ICMS – Pedido de tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Não comprovação dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência - Decisão mantida – Recurso desprovido.